Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022928-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDIO PASOLINI
AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO
Processo Origem: - Recuperação Judicial n. 1012219-05.2020.8.11.0015, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Edio Pasolini, de decisão que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial apresentado por João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso.
Explica que os agravados ingressaram com Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 02/10/2020. Complementa que o plano foi aprovado pela maioria dos credores em Assembleia realizada em 20/08/2021, após apresentação de novo plano.
Diz que apresentou impugnação ao novo plano recuperacional, em particular, aduziu a intempestividade da juntada do modificativo; a nulidade da criação de uma subclasse de credores de Garantias Reais, com nítido propósito de privilegiar um credor em face dos outros e, a nulidade da extinção da responsabilidade patrimonial dos devedores solidários, coobrigados, avalistas, fiadores e também a supressão das garantias reais e fidejussórias.
Assevera que o plano é nulo ao criar tratamento diferenciado de credores da mesma classe. Aduz que ao criar uma subclasse dentro dos credores da classe de garantia real, acabou por beneficiar o credor Sicredi Ouro Verde MT, com extrema vantagem em relação a todos os demais credores da mesma classe.
Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão concessiva da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da homologação do plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.
Em que pese as alegações do agravante de violação aos princípios da isonomia entre as classes de credores, é certo que o resultado da Assembleia foi aprovado por todas as classes presentes, de acordo com o artigo 45 da Lei 11.101/2005.
A homologação do plano em favor dos recuperandos, ora agravados, tem efeitos e contornos complexos. Não se mostra razoável, nesta fase de cognição sumária, suspender a homologação, fato que, por certo, pode causar séria insegurança jurídica a todos os credores que participaram da Assembleia e, de resto, concordaram com seus termos.
Por conta da situação fática apresentada, mantém-se a decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se verifica prejuízo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a pretensão seja concedida pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator